Tribunal: TJDFT
Processo: 0028694-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DECISÃO 1. O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JOÃO ANTÔNIO SANTIAGO LIMA (ID 20518519). Assim, determino a inclusão do(s) herdeiros(as)/sucessores(as) CLÁUDIA MARIA DA SILVA, RÔMULO DA SILVA SANTIAGO LIMA e RAYANE DA SILVA SANTIAGO LIMA e dos valores a ele(s) devido(s). 2. Quanto ao acordo direto, o Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) GUILHERME ALBERTO RODRIGUES e aos sucessores do credor João Antônio Santiago Lima: CLÁUDIA MARIA DA SILVA, RÔMULO DA SILVA SANTIAGO LIMA e RAYANE DA SILVA SANTIAGO LIMA, com deságio de 40% (quarenta por cento) – ID 17052981 e 17302514, respectivamente. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto a ser encaminhada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a assinatura do termo de acordo direto e o adimplemento do precatório se darão depois que o Tribunal retornar o atendimento presencial. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para assinar o termo de acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para levantamento do alvará de pagamento. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para comparecer(em) a esta Coordenadoria para assinar(em) o termo de acordo direto, não sendo necessário o seu comparecimento a esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Registro, por oportuno, que o advogado que não subscreveu o requerimento para participação no acordo direto (requerimento assinado pelo próprio credor) poderá anuir com o acordo direto formulado pelo credor desde que anexe aos autos procuração atualizada e com poderes específicos para realizar o referido acordo direto com deságio de 40%. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto